Tribunal: TJMT
Processo: 1016630-73.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016630-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (AGRAVANTE), LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (AGRAVADO), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (AGRAVADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (AGRAVADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (AGRAVADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (AGRAVADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (AGRAVADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (AGRAVADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (PROCURADOR), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL / EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova superveniente da alteração da capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais. Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada à época do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LIMA TAVEIRA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de execução de título judicial/execução de alimentos nº. 1503-88.2012.811.0055 – cód. 142129, movida em desfavor do
ESPOLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO
, converteu o feito para execução definitiva de título judicial; indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita e de aplicação imediata de multa aos herdeiros. (id. 21960483)

Sustenta o agravante que ‘ao determinar o afastamento do cálculo a dívida dos honorários de sucumbência da ação de conhecimento e vedar a cumulação com os arbitrados nesta execução às fls. 118/121, entendeu o juízo singular que a parte “executada” mesmo que falecida, litigava sob o pálio da justiça gratuita, estando dispensada de pagar os honorários sucumbenciais, e, que o título que embasa o pedido de cumprimento de sentença encontra-se acobertado pela coisa julgada. No entanto, o título judicial é exequível e a revogação dos benefícios dentro do prazo suspensivo contido no § 3º do artigo 98 do CPC pode ser formulado através de simples pedido de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos autos do cumprimento de sentença. O fato de, na referida sentença que se pede cumprimento, o devedor, ter sido declarado beneficiário da assistência judiciária gratuita, não afasta, por si só, a liquidez, a certeza e exigibilidade da dívida. ’.

Aduz também que, ‘é direito do credor ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, exigindo do devedor o pagamento da dívida, facultado os seus representantes, em impugnação ao cumprimento de sentença, provar a permanência do seu estado de pobreza e que o patrimônio por ele deixado não seja suficiente para pagar tais verbas.’.

Alega que, ‘houve recurso tão somente visando minorar o valor arbitrado a título de danos morais. Na parte que se pede cumprimento de sentença (pensões alimentícias e danos materiais) transitou em julgado, e como o cálculo de indenização depende apenas de cálculo aritmético, entendemos que deveria o magistrado ter recebido o pedido de Conversão da Ação em Cumprimento de Sentença nos moldes do artigo 523 do CPC, mantendo o aproveitamento de todos os atos já praticados, assim, como de ouvir a outra parte que não demonstrando a necessidade da continuidade do benefício concedido no processo ao devedor já falecido, considerando que deixou um imóvel capaz de responder pela totalidade da dívida, e assim, revoga-lo para que seja acrescida à dívida, todas aos seus acessórios, como multa – fl. 178, honorários de sucumbência – fls. 118/121, e a totalidade da condenação por danos materiais e pensões contidas no título executivo judicial – fls. 430/441.’.

Argumenta por fim, que: ‘não há que se falar em coisa julgada, se não houve prescrição da pretensão de cobrança de tais verbas com a demonstração de modificação das condições financeira do beneficiário; considerando que o devedor faleceu (certidão de óbito às fls. 217) deixando um imóvel urbano com mais de 450 metros quadrados com edificação residencial localizado no centro de Tangará da Serra (matricula à fl. 373), posto à venda pelos representantes do Espólio agravado por 1.000.000,00 (um milhão de reais) – fls. 495/496, é fato suficiente para comprovar a extinção dos benefícios da gratuidade, tal como, de que houve modificação na situação financeira do devedor que deixou bens aptos a garantir a totalidade da dívida por ele deixada. ’.

Requer seja o presente recurso recebido, dispensando-se o preparo recursal tendo em vista a gratuidade concedida ao agravante às fls. 15; seja determinado o processamento na forma do artigo 1.019 do CPC, com a intimação do espólio agravado através do Excelentíssimo Senhor Doutor Ruy Ferreira Junior, nos moldes do inciso II do citado artigo; ao final seja provido para reformar a decisão de piso, recebendo o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, mantendo o aproveitamento dos atos já praticados e as penalidades contidas nos autos, inclusive permitindo a cumulação dos honorários de sucumbência arbitrados nesta execução às fls. 118/121, com os devidos por força do título executivo – fls. 430/441, que instrui a presente demanda.

Sem pedido liminar. (id. 23190998)

Contrarrazões. (id. 26717950)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante à ausência de interesse processual na lide. (id. 30552965)

Sem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LIMA TAVEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de execução de título judicial/execução de alimentos nº. 1503-88.2012.811.0055 – cód. 142129 movida em desfavor de
ESPOLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO
, converteu o feito para execução definitiva de título judicial; indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita e de aplicação imediata de multa aos herdeiros. (id. 21960483)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante, tenho que não há elementos contundentes de prova, que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)No que tange à revogação da justiça gratuita deferida ao executado falecido, convém fixar a premissa de que a sentença, como prolatada às fls. 430/441-verso e às fls. 445/447, transitou em julgado no capítulo em comento.

Dessa feita, o artigo 98, § 3º, do CPC, que baliza a questão, é vazado nos seguintes termos:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (negrito nosso)

Assim, a melhor interpretação do aludido dispositivo legal é no sentido de que, para a revogação da justiça gratuita, quando já transitada em julgado a respectiva sentença, somente situações supervenientes seriam legítimas a tanto. Não seria possível revolver questões anteriores, já preclusas.

Caso a parte interessada não concordasse com o deferimento da justiça gratuita, no momento em que fora concedida, deveria ter apresentado o pertinente recurso. Se assim não o fez, somente com a alteração do cenário fático, para que seja possível a pretendida revogação, não se mostrando hábil para tanto lançar mão de fato já existente à época da concessão.

Essa conclusão tem por pano de fundo outorgar um mínimo de segurança jurídica para a questão já decidida.

Logo, o fundamento utilizado para a revogação da justiça gratuita, como se apega à existência do imóvel que já era de propriedade da parte demandada/executada quando do deferimento da justiça gratuita em seu favor, não é legítimo para o fim pretendido.

Afinal, da declaração de hipossuficiência de fl. 157 já constava a anotação do imóvel residencial e, mesmo mantida a justiça gratuita na sentença prolatada, não se apresentou qualquer irresignação em relação ao seu conteúdo.

Logo, não fora constatada, ao menos no momento, a existência de fato superveniente capaz de permitir a revogação da gratuidade já deferida.

Não se está dizendo que a parte demandada/executada seria ou não hipossuficiente financeiramente, apenas que a justiça gratuita deferida em seu favor não fora impugnada em tempo e modo oportunos.

Depois, a condição dos herdeiros pouco importa para a aferição da hipossuficiência, pois, em se tratando de espólio, a análise se resume ao monte-mor, mesmo porque a obrigação dos herdeiros se dá sob os auspícios do benefício da herança, na forma dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.

(...)

III-) INDEFIRO os pedidos para a revogação da justiça gratuita e de aplicação imediata de multa aos herdeiros.

(...)”.

Ressalta-se que, a partir da interpretação conjunta do Código de Processo Civil CPC/15 e da Lei 1.060/50, depreende-se que a revogação da gratuidade judiciária depende de prova superveniente que ateste a modificação da capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

No caso em tela, os benefícios da justiça gratuita já haviam sido concedidos ao falecido pelo juízo primevo, dada a comprovação da hipossuficiência financeira.

Ademais, a mesma não foi objeto de ataque processual no momento oportuno, aliado ao fato de que o espólio, não tem condições de arcar com as despesas processuais exigidas na peça do agravante.

Malgrado nos argumentos do agravante, verifico que este não comprovou a existência de elementos que demonstrem o não preenchimento ou a derrocada dos pressupostos da gratuidade judiciária.

Não há, portanto, nos autos, índicos da alteração da situação de carência de recursos, observada quando do deferimento.

No que tange os honorários advocatícios, estes foram estipulados na
r.
sentença; porém suspensos dada a condição da gratuita aos agravados que estão assegurados, pelo artigo 85, do CPC.

Logo, deve ser mantida a r. decisão agravada, mantendo o benefício outrora concedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021